Tribunal: STJ
Processo: 0007024-40.2010.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940290 - DF (2025
/0181481-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDIO FORTES SAID
EMBARGANTE
: LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE
EMBARGANTE
: LILIANE MARQUES THOMAZ
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental.
2. Os embargantes alegam omissão pois não teria enfrentado de maneira expressa os
fundamentos que impugnaram a aplicação da Súmula n. 83/STJ, bem como omissão
quanto à tese de necessidade de superação dos precedentes invocados para justificar
a incidência do entendimento sumulado para obstar o processamento do recurso
especial defensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo
necessário citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
Documento eletrônico VDA51477770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6df7477f-4bd7-45b1-a447-9276dd971be0

6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a
matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar todos os dispositivos
legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre julgados, quando o
recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6df7477f-4bd7-45b1-a447-9276dd971be0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940290 - DF (2025
/0181481-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDIO FORTES SAID
EMBARGANTE
: LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE
EMBARGANTE
: LILIANE MARQUES THOMAZ
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental.
2. Os embargantes alegam omissão pois não teria enfrentado de maneira expressa os
fundamentos que impugnaram a aplicação da Súmula n. 83/STJ, bem como omissão
quanto à tese de necessidade de superação dos precedentes invocados para justificar
a incidência do entendimento sumulado para obstar o processamento do recurso
especial defensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo
necessário citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
Documento eletrônico VDA51477774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:31
Código de Controle do Documento: 83496fca-d527-4497-963a-aa9553833530

6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a
matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar todos os dispositivos
legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre julgados, quando o
recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEDA MARIA MARQUES
CAVALCANTE, LILIANE MARQUES THOMAZ e CLAUDIO FORTES SAID em face do
acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em que foi desprovido o seu
agravo regimental (fls. 9612/9619).
Os embargantes sustentam omissão no acórdão embargado em razão de que o
acórdão está assentado na mera reiteração da Súmula n. 83/STJ, de modo que é
omisso quanto à questão central suscitada pela defesa, que tratou da necessidade de
superação dos precedentes invocados para justificar a incidência do entendimento
sumulado para obstar o processamento do recurso especial defensivo (fls. 9624/9631).
Requerem sejam sanadas as omissões com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado.
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
O julgador não precisa citar todos os dispositivos de lei indicados pela defesa
desde que resolva a matéria de forma fundamentada, tal como se deu com o princípio
da congruência ou correlação.
Outrossim, conforme consta na decisão embargada, o óbice referente à Súmula
n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
Documento eletrônico VDA51477774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:31
Código de Controle do Documento: 83496fca-d527-4497-963a-aa9553833530

concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os
distinguishing
casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Reitera-se que a análise das razões motivadas na origem indica que se
encontram em linha com o entendimento desta Corte, incidindo a Súmula n. 83/STJ,
conforme se verifica da fundamentação adotada:

"No recurso especial, a parte recorrente alega que o
acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, , e
593, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
sustentando que, não577 caput, obstante a declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição, há interesse
recursal dos recorrentes, que pretendem a absolvição, o
que lhes é mais benéfico. Argumenta que, embora a
condenação deixe de gerar efeitos na esfera penal em
razão da extinção da punibilidade, permanece surtindo
efeitos em outras esferas da vida do condenado, tanto sob
o aspecto jurídico quanto sob o aspecto social, diante dos
claros reflexos da condenação na percepção do indivíduo
na sociedade. Acrescenta que o recurso interposto busca a
prolação de uma sentença justa, que efetivamente leve em
conta o contraditório e o direito a da ampla defesa,
contrapondo as teses de acusação e de defesa na
atividade decisória, não se tratando apenas da busca pela
reforma do édito condenatório por si só, mas do exercício
de um direito constitucional, que assegure ao acusado o
direito de ter seus argumentos analisados, ainda que pelas
instâncias superiores.
(...)
O recurso especial não merece prosseguir em
relação à indicada contrariedade aos artigos 386, 577, e
593, inciso I, todos do CPP, uma vez que a decisão
combatida está em sintonia com orientação da Corte
Superior no sentido de que:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. EFEITOS CIVIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO. SÚMULA No 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME .
...
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, há
interesse jurídico no prosseguimento do exame do mérito da
ação penal para obtenção de efeitos civis. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, ao ser declarada,
extingue
a
punibilidade
do
acusado,
prejudicando
a
continuidade do exame do mérito penal, conforme dispõe a
legislação processual penal.
4. O interesse jurídico recursal cessa com a declaração da
prescrição, visto que o pedido de absolvição penal para
alcançar efeitos na esfera cível não justifica o prosseguimento
da ação penal.
5. O reconhecimento da prescrição impede a reanálise do
mérito, sendo inviável a reavaliação do conjunto fático-
probatório em sede de recurso especial, conforme o
entendimento consolidado pela Súmula no 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51477774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:31
Código de Controle do Documento: 83496fca-d527-4497-963a-aa9553833530

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.395.131/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
).
26/12/2024
Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do
enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso
especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea
"c" do permissivo constitucional”
(AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je
21/10/2024
de
)."
4/11/2024

A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.416.678/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
18/6/2024
20/6/2024
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51477774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:31
Código de Controle do Documento: 83496fca-d527-4497-963a-aa9553833530

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0181481-1
AREsp 2.940.290 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070244020108070008 20100810071154 70244020108070008
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO FORTES SAID
AGRAVANTE
: LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE
AGRAVANTE
: LILIANE MARQUES THOMAZ
ADVOGADO
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
ADVOGADOS
: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ADVOGADA
: LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ GUILHERME SAMPAIO GUIMARAES
CORRÉU
: MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Parcelamento do
solo urbano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO FORTES SAID
EMBARGANTE
: LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE
EMBARGANTE
: LILIANE MARQUES THOMAZ
ADVOGADO
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
ADVOGADOS
: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ADVOGADA
: LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C54260551540722194704@
2025/0181481-1 - AREsp 2940290 Petição : 2025/0074968-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:21:00
Código de Controle do Documento: 2FADDD30-3933-43A0-9538-4F747C47C380